Tribunal: TJES
Processo: 5006388-56.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006388-56.2024.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WALACE DE MATOS BARBOSA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
E
XCESSO DE PRAZO. SESSÃO DO JÚRI NÃO REALIZADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese a evidente gravidade dos fatos, o réu encontrava-se preso preventivamente há quase 07 anos, sem previsão para Sessão Plenária do Tribunal do Júri, o que revela excesso de prazo e afasta a incidência da Súmula 21 do STJ.

2. Vislumbra-se a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, tal como reconhecido por esta Corte no julgamento da cautelar inominada criminal de nº 0002929-41.2022.8.08.0000.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que revogou a prisão preventiva do réu
WALACE DE MATTOS BARBOSA
, acusado do crime previsto no art. 121, §2º incisos I e IV c/c art. 29 caput do CP, nos autos da ação penal nº. 0018348-46.2014.8.08.0012.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que estão presentes no caso concreto os requisitos necessários à restauração do decreto prisional, devendo a medida ser adotada para salvaguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito praticado e o risco de reiteração delitiva. Alega ainda que o réu foi pronunciado, o que afasta o alegado excesso de prazo, nos termos da Súmula 21 do STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8201719), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que revogou a prisão preventiva do réu WALACE DE MATTOS BARBOSA, acusado do crime previsto no art. 121, §2º incisos I e IV c/c art. 29 caput do CP, nos autos da ação penal nº. 0018348-46.2014.8.08.0012.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que estão presentes no caso concreto os requisitos necessários à restauração do decreto prisional, devendo a medida ser adotada para salvaguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito praticado e o risco de reiteração delitiva. Alega ainda que o réu foi pronunciado, o que afasta o alegado excesso de prazo, nos termos da Súmula 21 do STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8201719), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo analisar as teses apresentadas.

De acordo com a denúncia:

“
(...) no dia 01 de março de 2014, por volta de 15h, no quintal de uma residência localizada na Rua 11, s/n, próximo da distribuidora de gás do Tião e do Bar do Valdir, no bairro Castelo Branco, nesta comarca, cumprindo ordens dos denunciados WALACE DE MATTOS BARBOSA e DOUGLAS DA SILVA BOTELHO, os denunciados LUIZ ANTÔNIO CAMPOS JÚNIOR e DOUGLAS HENRIQUE CRISTINO, agindo de forma livre, conscientes e com vontade de matar, em comunhão de ações e desígnios criminosos previamente ajustados entre si, utilizando-se de armas de fogo, desferiram vários disparos contra a vítima ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA, vulgo “BADEJO”, provocando-lhe as lesões que foram descritas no laudo de exame cadavérico de fl. 23, sendo a causa suficiente de sua morte (...)”

Embora haja prova da materialidade e indícios de autoria da conduta delitiva imputada ao requerido, razão pela qual foi pronunciado, juntamente com outros três corréus, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e VI do Código Penal, entendo que a revogação da prisão se revela correta diante do excesso de prazo verificado.

Conforme consta da decisão recorrida, o réu encontrava-se preso preventivamente desde 07/01/2015, tendo o magistrado ressaltado que a prisão cautelar do acusado
“ultrapassou os limites temporais observados para sua manutenção”.

Vale destacar ainda que a Colenda Primeira Câmara Criminal reconheceu o excesso de prazo da prisão cautelar dos corréus Douglas da Silva Botelho e Douglas Henrique Cristino nos autos dos Habeas Corpus nº 5009335-90.2022.8.08.0000 e nº 5004996-88.2022.8.08.0000. O corréu Luiz Antônio Campos Júnior também teve sua prisão relaxada por excesso de prazo por decisão do STJ nos autos do RHC 91.509/ES julgado em 19/12/2017, antes mesmo da decisão de pronúncia.

Ora, em que pesem os argumentos lançados pelo Parquet e a evidente gravidade dos fatos, é certo que o réu encontrava-se preso preventivamente há quase 07 anos, sem previsão para Sessão Plenária do Tribunal do Júri, o que lamentavelmente revela excesso de prazo e afasta a incidência da Súmula 21 do STJ.

Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA EFETIVADA EM 27/7/2017. PROCESSO PARALISADO APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE SESSÃO PLENÁRIA. ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO. RECURSO PROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Em que pese a gravidade do crime praticado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), não se justifica a mora processual. O recorrente encontra-se preso cautelarmente por mais de 5 anos e sem data definida para o julgamento.

3. Evidencia-se visível constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa, desde 25/8/2021, quando os autos foram remetidos para o Tribunal de Justiça para julgamento do recurso em sentido estrito, até 09/05/2022, data da interposição do presente recurso, a persecução penal permaneceu estagnada.

4. Em tal situação, de evidente desídia judicial do andamento do feito, não tem incidência a Súmula 21 desta Corte Superior, pela qual, "Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo."

5. Dir-se-á que a demora essá ligada à interposição do RESE pelo acusado, o que não teria propósito, pois o recurso constitui o exercicio de um direito constitucional no plano da ampla defesa (art. 5º, LV), pelo qual o recorrente não pode ser responsabilizado. Ao órgão judiciário é que incumbe fazer o julgamento em tempo razoável

6 . Recurso em habeas corpus provido para a soltura do recorrente JADIR PAIVA DE OLIVEIRA JUNIOR, se por outro motivo não estiver preso, a fim de que aguarde em liberdade o julgamento pelo Júri, devendo o acusado fornecer endereço atualizado ao juízo, para os devidos atos de intercâmbio processual.

(RHC n. 167.213/ES, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.) GRIFEI.

Impende destacar ainda que contra a decisão de pronúncia foram interpostos recursos em sentido estrito julgados em 15/12/2021 e, esgotadas as vias recursais, os autos foram remetidos à Vara de Origem em 02/09/2022, contudo, até a presente data não foi designada data para a Sessão do Júri.

Portanto, comungo do entendimento do Juízo
a quo
acerca da ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, tal como reconhecido por esta Corte no julgamento da cautelar inominada criminal de nº 0002458-88.2023.8.08.0000, por meio da qual o
Parquet
postulava pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO REVOGATÓRIA DE PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO VERIFICADO. REQUISITO DO PERICULUM IN MORA PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO PRETENTIDO FRAGILIZADO. AÇÃO CAUTELAR JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Embora haja prova da materialidade e indícios de autoria da conduta delitiva imputada ao requerido, razão pela qual foi pronunciado, juntamente com outros três corréus, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e VI do Código Penal, a revogação da prisão se revela correta diante do excesso de prazo verificado. 2. Contra a decisão de pronúncia foram interpostos recursos em sentido estrito julgados em 15/12/2021 e, esgotadas as vias recursais, os autos foram remetidos à Vara de Origem em 02/09/2022, contudo até a presente data não foi designada data para a Sessão do Júri. 3. Ad argumentandum tantum, a presente medida cautelar busca a atribuição de efeito ativo ao recurso em sentido estrito, e, para tanto, demanda não apenas a demonstração da probabilidade do direito invocado, mas também o periculum in mora, o qual me parece ser fragilizado pelo fato de o réu se encontrar preso por outros processos. 4. Medida cautelar julgada improcedente.

Ademais, ressalto que, em que pese a revogação da prisão nestes autos, o réu encontra-se preso em cumprimento de pena em razão de cinco condenações criminais que somam 42 anos de reclusão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, na última sessão, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise da questão neles tratada.

A fim de rememorar o tema debatido, trata-se de recurso de apelação i
nterposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que revogou a prisão preventiva do réu WALACE DE MATTOS BARBOSA, acusado do crime previsto no art. 121, §2º incisos I e IV c/c art. 29 caput do CP, nos autos da ação penal nº. 0018348-46.2014.8.08.0012.

Após análise aprofundada dos autos, tenho por acertada a posição externada pela Eminente Relatora
que negou provimento ao pedido ministerial, de que
estão presentes, no caso concreto, os requisitos necessários à restauração do decreto prisional, devendo a medida ser adotada para salvaguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito praticado e o risco de reiteração delitiva, uma vez que pronunciado, o réu afasta o alegado excesso de prazo, nos termos da Súmula 21 do STJ.

Extrai-se dos autos que o apelado foi pronunciado, juntamente com outros três corréus, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e VI do Código Penal, porém , teve sua prisão preventiva revogada ante o excesso de prazo verificado, eis que, encontrava-se preso preventivamente desde 07/01/2015, sem que,
até a presente data, não ter sido designada data para a Sessão do Júri.

Todavia, como bem ressaltado no voto,
em que pese a revogação da prisão nestes autos, o réu encontra-se preso em cumprimento de pena em razão de cinco condenações criminais que somam 42 anos de reclusão.

Diante disso, torna-se inócuo o pedido ministerial, além de estar clara a morosidade para que este seja submetido à sessão do Tribunal do Júri.

Desta feita, acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora

É como voto, Senhor Presidente.